Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DEFINITIVO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESDOBRAMENTO DA POSSE. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DO CONTRATO PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel consubstancia contrato preliminar, que tem por objeto e conteúdo a formalização de contrato definitivo, a teor do que dispõem os art. 462 a 466 do Código Civil.
2. Transcrito o contrato de compra e venda na matrícula do bem no registro de imóveis com a averbação da alienação fiduciária, constitui-se a propriedade fiduciária, nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/1997. Extinto se afigura negócio entabulado em contrato de promessa de compra e venda com a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, isso porque este último ajuste substitui aquele primeiro, que é contrato preliminar, uma vez que consubstancia pacto definitivo celebrado mediante escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária devidamente registrada em cartório. Negócio definitivo que atende a regime jurídico próprio, em especial por contemplar, no caso concreto, um terceiro, o credor fiduciário, a quem é transferida a propriedade resolúvel do imóvel até quitação integral do financiamento.
3. Inadmissível a resilição do contrato de promessa de compra e venda anteriormente firmado, ainda que por culpa exclusiva do promissário vendedor, depois de lavrada a escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, uma vez exauridos os seus efeitos do contrato preliminar. Hipótese em que, sem prejuízo de os autores postularem em ação própria indenização por perdas e danos, inevitável o reconhecimento da absoluta improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.